Tribunal: TJES
Processo: 5024776-98.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024776-98.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: HUMBERTO BORGES DA COSTA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5024776-98.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDOS:
HUMBERTO BORGES DA COSTA e DINAH RODRIGUES BORGES DA COSTA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. PASSAGEIRA IDOSA (92 ANOS). AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais. A condenação decorre da falha na prestação de serviço consubstanciada no atraso e cancelamento de voo originalmente previsto para o dia 15/04/2025, o que obrigou os autores, sendo um deles pessoa idosa de 92 anos, a aguardarem por horas no aeroporto sem assistência adequada, culminando na perda de compromisso familiar e em desgaste físico acentuado da segunda requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF. No mérito, alega a ocorrência de caso fortuito ou força maior (manutenção não programada de aeronave), a inexistência de falha na prestação de serviço, a prestação de assistência material e a ausência de prova do dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente,
INDEFERE-SE
o pedido de suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF. Em decisão de embargos declaratórios publicada em 11/03/2026, o Ministro Dias Toffoli esclareceu que a matéria controvertida do mencionado Tema diz respeito somente às hipóteses de caso fortuito (fortuito externo) ou força maior, previstas expressamente no art. 256, §3º do CBA, tais como: restrições por condições meteorológicas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, restrições decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil, pandemia, dentre outros. A suspensão não abrange hipóteses de fortuito interno. Veja-se trecho da decisão:

(...)

É que
a matéria controvertida no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral diz respeito especificamente às excludentes de responsabilidade civil, ou seja, às situações que rompem o nexo de causalidade, consistentes em caso fortuito (e, portanto, em fortuito EXTERNO) ou força maior, as quais, no âmbito do transporte aéreo, estão previstas no § 3º do art. 256 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica).
Senão, vejamos:

“§ 3º Constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis: (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020). Produção de efeitos

I -
restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas
adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

II -
restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária
; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

III -
restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública
, que será responsabilizada; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

IV -
decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram
, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias”.

Desse modo, diante da informação de que os órgãos do Poder Judiciário têm aplicado equivocadamente a decisão de suspensão nacional, ampliando sua incidência para alcançar hipóteses que, a princípio, não estão contidas ou são debatidas nestes autos, entendo ser o caso de integrar a decisão embargada para esclarecer, expressamente, que as hipóteses de caso fortuito ou força maior a que se refere a decisão de suspensão nacional decorrente do Tema nº 1.417 são apenas aquelas previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Ante o exposto,

(i) acolho os primeiros embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para integrar a decisão embargada nos termos da fundamentação supra. Oficie-se aos órgãos do Poder Judiciário, para ciência e providências; e

(ii) dou por prejudicados os segundos embargos de declaração, tendo em vista a perda de seu objeto pela satisfação da pretensão aclaratória.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI

Relator

Documento assinado digitalmente (g.n.)

4.

No caso em tela, o atraso no voo ocorreu por manutenção na aeronave, uma falha na prestação do serviço inerente ao risco da atividade (fortuito interno). Dessa forma, não sendo hipótese de suspensão, passo à análise do mérito.

5.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que os recorridos se enquadram como consumidores e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

6.

No mérito, a decretação da revelia da recorrente na sentença está correta e induz a presunção de veracidade dos fatos narrados, a qual é corroborada pelas provas documentais. A justificativa de manutenção de aeronave configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica explorada, não eximindo a transportadora do dever de indenizar pelos danos causados. A segurança operacional é dever da empresa e não pode ser transferida como ônus ao passageiro sem a devida assistência e reparação.

7.

A falha na prestação do serviço restou evidenciada não apenas pelo atraso, mas pela total ausência de suporte adequado a uma senhora de 92 anos, que sofreu dores e inchaço nas pernas devido à espera prolongada em ambiente inadequado. Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a dignidade dos consumidores.

8.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. No caso concreto, a prova documental e os fatos narrados demonstram agravantes. A autora, idosa de 92 anos, foi submetida a espera extenuante e desconforto físico (inchaço e dores). Também ocorreu a frustração de compromisso familiar relevante, pois os autores não conseguiram chegar a tempo. Ademais, houve falha na assistência material, forçando os autores a buscarem solução por conta própria. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$7.000,00 (sete mil reais) para cada autor.

10.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)